Tribunal: TJMT
Processo: 1022327-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022327-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAROLINE VITORIA SOUZA AMORIM (AGRAVANTE), KARINE SOUZA CAMILO - CPF: 074.798.991-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINE SOUZA CAMILO - CPF: 074.798.991-57 (AGRAVANTE), C. V. S. A. - CPF: 110.615.181-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento. A agravante pleiteia a concessão de tratamentos especializados devido ao seu quadro de transtorno do espectro autista e TDAH, alegando urgência no fornecimento das terapias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo § 1o do art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O § 1o do art. 1.021 do CPC exige que o agravante impugne específica e fundamentadamente a decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reprodução de argumentos anteriormente expostos.

4. No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, sem rebater os fundamentos centrais da decisão monocrática, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

5. Precedentes dos Tribunais reforçam a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Agravo Interno Cível no 0634401-36.2020.8.06.0000; TJPI, Agravo Interno Cível no 0753893-52.2021.8.18.0000.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo CAROLINE VITÓRIA SOUZA AMORIM contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado.

Menciona a agravante ter sido diagnosticada com desordem do espectro autista e transtorno de déficit de atenção - TDAH, apresentando comportamento hipercinético com hiperfoco, posturas inadequadas, atitudes disruptivas, alterações somatossensoriais com estereotipias e seletividade alimentar.

Em razão do quadro apresentado, defende acerca da necessidade da concessão, de maneira continuada e ininterrupta, de Psicomotricidade, Psicoterapia ABA, Fonoterapia, Terapia ocupacional e Musicoterapia.

Cita que a urgência decorre do próprio quadro clínico da paciente bem como que o laudo médico aponta que a falta do tratamento impõe grave dano, ante a ausência de melhora.

Aduz que “
a intervenção precoce em criança com transtorno do espectro autista melhora seu desenvolvimento geral, ajudando-a a aprender novas habilidades, que lhe permite ser mais independente ao longo da vida
”.

Justifica que “
não há necessidade de comprovação de imprescindibilidade de determinada terapia sobre outra, pois compete ao médico assistente a escolha metodologia a ser aplicada
”.

Pelo motivos apontados, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 263238756) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Caroline Vitória Souza Amorim contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado.

É cediço que, nos termos do § 1o do art. 1.021 do CPC, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Observa-se que a decisão recorrida deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso por considerar não ter sido evidenciado a superioridade método ABA em comparação às terapias oferecidas pelo SUS, tampouco a eficácia científica do referido método.

In casu
, a agravante interpôs agravo interno, contudo, não trouxe argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expostas em suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no § 1o do art. 1.021 do CPC:

Nesses termos:

“
AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.
ACOLHIDA
.
REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS
NA CONTESTAÇÃO (PROCESSO DE ORIGEM) E
NAS CONTRARRAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. O recorrido assevera que o recurso não deve ser conhecido, pois não impugna especificamente os termos da decisão recorrida. 3. Embora se saiba que a mera reprodução de peças anteriores nas razões de
Agravo Interno não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, in casu, a parte não impugnou os fundamentos centrais da decisão interlocutória, ou seja, não especificou os motivos pelos quais o então Relator do feito não teria aplicado corretamente o direito ao caso, vulnerando, assim, o contido no art. 1.021, § 1o, do CPC
e a Súmula no 43, do TJCE. 4.
Prejudicial de mérito acolhida
. 5. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em não conhecer do Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informados pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora
” (TJCE - Agravo Interno Cível: 0634401-36.2020.8.06.0000 Fortaleza, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2023)

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.
REPRODUÇÃO DO TEOR
DA PETIÇÃO INICIAL E
DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INADMISSIBILIDADE IMPOSTA PELO ART. 1.021, § 1o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJPI - Agravo Interno Cível: 0753893-52.2021.8.18.0000, Relator: Erivan José Da Silva Lopes, Data de Julgamento: 18/03/2022, 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

Portanto, considerando que a parte agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida, apenas reproduzindo os argumentos deduzidos nas contrarrazões do agravo de instrumento, tem-se que o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço o recurso
, por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025